Tribunal: TJPA
Processo: 0800098-37.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800098-37.2022.8.14.0091

APELANTE: LILIANA FIGUEIREDO DA SILVA

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO NO CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA, DADA A PREVISÃO CONSTITUCIONAL DESSA MODALIDADE DE INVESTIDURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

No caso vertente, a controvérsia principal da lide diz respeito ao direito subjetivo à nomeação e posse em cargo público de candidata aprovada em cadastro de reserva, diante da existência de contração temporária, fato que foi devidamente objeto de apreciação no julgado impugnado, no qual restou assentado que as investiduras a título temporário não induzem a presunção de existência de cargos vagos, dada a diferença entre a contratação temporária e a investidura a título efetivo.

2.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por LILIANA FIGUEIREDO DA SILVA contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto nos autos do mandado de segurança impetrado contra o Prefeito Municipal de Salvaterra, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DE CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORARIAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 19117851, págs. 1/28), após discorrer sobre a assistência judiciária gratuita e a tempestividade recursal, relata a agravante que prestou concurso para o Município de Salvaterra, cargo Serviços Gerais – Urbana, regido pelo Edital nº 001/2020-PMSVT, logrando aprovação na 29ª (vigésima nona) colocação das 13 (treze) vagas ofertadas.

Argumenta que impetrou mandado de segurança objetivando a sua nomeação, considerando-se a existência de vagas decorrentes de contratações temporárias para a função que fora aprovada.

Argumenta sobre o histórico de irregularidades praticadas pelo ente recorrido, dada a existência de diversos servidores temporários em seu quadro de pessoal.

Afirma que tal prática visa burlar a regra do concurso público, dado que há contratações desde 2014 e que são sucessivamente renovadas.

Defende a agravante que o ato ilegal praticado pelo gestor local sustenta seu direito líquido e certo à nomeação ao cargo para o qual concorreu.

Menciona que tal circunstância caracteriza preterição arbitrária, fato que revela a inequívoca necessidade de a Administração prover os cargos pela regra constitucional, na forma do Tema 784/STF.

Assevera que no período de validade do certame houve 16 (dezesseis) contratações precárias para o cargo ofertado, aduzindo que existe servidores que não constam no Portal de Transparência, dificultando a comprovação.

Sustenta que a contratação temporária de servidor para o cargo que foi ofertado em concurso público significa a necessidade de a Administração provê-los e que o quantitativo de servidores investidos precariamente alcança a sua colocação no certame.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Ao final, postula a recorrente o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida com a concessão da segurança requerida nos moldes pleiteados na peça vestibular.

Em suas contrarrazões
(id. 19470798, págs. 1/20), o agravado argui a inexistência de preterição, uma vez que a contratação temporária não se confunde com a investidura em cargo efetivo; ausência de prova pré-constituída; presunção de legalidade dos atos do poder público.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno interposto por Liliana Figueiredo da Silva contra decisão monocrática proferida em sede de apelação em mandado de segurança impetrado em desfavor do Prefeito Municipal de Salvaterra, que denegou a segurança pleiteada.

O inconformismo da recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

No caso vertente, a controvérsia principal da lide diz respeito ao direito subjetivo à nomeação e posse em cargo público de candidata aprovada em cadastro de reserva, diante da existência de contração temporária, fato que foi devidamente objeto de apreciação no julgado impugnado, no qual restou assentado que as investiduras a título temporário não induzem a presunção de existência de cargos vagos, dada a diferença entre a contratação temporária e a investidura a título efetivo.

Reproduzo trechos da decisão no sentido do explanado:

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

(...)

O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, em repercussão geral, o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas em concurso público somente possuiriam direito subjetivo à nomeação quando houvesse preterição à ordem de classificação ou quando surgissem novas vagas e fosse aberto novo certame na validade do anterior e que ainda houvesse preterição arbitrária. Nesse sentido, o seguinte precedente:

(...)

Por outro lado, já se sedimentou no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento de que "a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017).

No caso em tela, a apelante sustenta possuir direito líquido e certo de ser nomeada e empossada no cargo de Serviços Gerais, pois, apesar de ter sido aprovada no cadastro de reserva no Concurso nº 001/2020-PMSVT, haveria diversas contratadas temporariamente para a função referida, importando, com isso, em preterição arbitrária.

Cumpre ressaltar, porém, que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo e o permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, “in verbis”:

(...)

Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal – nem é indicativo da existência de cargo vago, a ser preenchido pela Administração, para o qual há candidatos aprovados em cadastro de reserva –, devendo ser comprovada, de forma cabal, pela parte impetrante, a ilegalidade da contratação ou a existência de necessidade no preenchimento desses cargos vagos.

Desse modo, conforme as normas que regem a matéria e o entendimento das Cortes Superiores, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro de reserva, razão pela qual descabe falar em direito líquido e certo em favor da apelante.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/07/2024